Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703373-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: MARIA DA GUIA GOMES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA EM SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo ora agravante já foi decidido pelo juízo em sentença. E, ao contrário do alegado, por referido acórdão a sentença foi reformada somente para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora, determinado o prosseguimento do feito na origem; não houve anulação, cassação da sentença. 1.1. A questão do destaque dos honorários contratuais abordada em sentença não foi objeto do recurso de apelação, razão por que este capítulo da sentença transitou em julgado. 2. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), é caso de não conhecimento do agravo de instrumento nos termos do artigo 932, inciso III do CPC por manifesta inadmissibilidade do recurso. 3. Na hipótese, “3. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, havendo a parte embargante argumentado os motivos que ensejaram o seu manejo, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção. (..)” (Acórdão 1668075, 07320864520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. E, “5. Conforme posicionamento deste STJ, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. (...).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.805/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) 4. Agravo interno conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 504 e 507, ambos do Código de Processo Civil, 22, § § 4o e 7o, da Lei 8.904/1994 e 884, do Código Civil, porquanto a turma julgadora deixou de analisar pedido de destaque de honorários, e o fez ao entendimento de que em acórdão anterior a sentença foi apenas parcialmente reformada, restando inalterado o capítulo relativo aos honorários, o qual não foi objeto de irresignação recursal, operando-se, assim, a preclusão. Argumenta que o trânsito em julgado recai somente no dispositivo do acórdão, razão pela qual defende que a sentença anterior foi integralmente anulada, deixando de existir no mundo jurídico, devendo, portanto, o pedido concernente à verba honorária ser novamente analisado; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Em petição de ID 67584185 a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRESSA BRANDÃO DO NASCIMENTO, OAB/DF 58.547, CARLOS OTÁVIO NEY DOS SANTOS, OAB/DF 59.110, e LÍCIO JONATAS DE OLIVEIRA, OAB/DF 52.641. Nas contrarrazões, pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta ofensa aos artigos 22, § § 4o e 7o, da Lei 8.904/1994 e 884, do Código Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Descabe igualmente transitar o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 504 e 507, ambos do CPC uma vez que a decisão recorrida, no aspecto, veio alume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Como se vê, ao contrário do alegado, por referido acórdão a sentença foi reformada somente para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora, determinado o prosseguimento do feito na origem; não houve anulação, cassação da sentença. E como se viu, a questão do destaque dos honorários contratuais abordada em sentença não foi objeto do recurso de apelação, razão por que este capítulo da sentença transitou em julgado. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), é caso de não conhecimento do recurso nos termos do artigo 932, inciso III do CPC por manifesta inadmissibilidade do recurso (ID 61543834). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular impede a admissão do recurso no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Finalmente, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRESSA BRANDÃO DO NASCIMENTO, OAB/DF 58.547, CARLOS OTÁVIO NEY DOS SANTOS, OAB/DF 59.110, e LÍCIO JONATAS DE OLIVEIRA , OAB/DF 52.641. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029